Tribunal: TJSP
Processo: 0015639-86.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015639-86.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SÉRGIO CALDAS FERRAIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
absolvendo-se o apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
2
VOTO No 3155
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576
Comarca: 2a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Juiz de Direito: doutor Cristiano Mikhail
Apelante: Sérgio Caldas Ferrairo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) Violência doméstica. Ameaça. Provas que não são suficientes para se chegar ao
decreto condenatório.
3-) Absolvição pela insuficiência de provas, art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 157/158
O apelante, S. C., foi condenado à pena de um (1) mês e cinco (5) dias de
detenção, regime inicial aberto, com suspensão da pena privativa da liberdade, pelo prazo de
dois (2) anos, com as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal, como incurso no art. 147 c/c
o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, porque entre os meses de maio e
junho de 2017, na Rua Eufêmia Polizio Bueno, 398, bairro Residencial Márcia, São José do
Rio Preto, ameaçou sua mulher, S. C. M. D. P., com quem é casado há 12 anos e tem dois
filhos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente e matá-la. O móvel seria a vítima ter um
"caso extraconjugal".
Nas razões de apelação sustentou-se a absolvição, pela fragilidade das provas
existentes (fls. 179/185).
Contrarrazões a fls. 189/191, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 21.1.2020 (fls. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 206/211).
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento, respeitando-se o entendimento do nobre Julgador.
No distrito, declarou não ter feito ameaças a ofendida ou "alguém que ela
amasse". Descobriu o relacionamento extraconjugal. Ela confirmou isso. Pediu o divórcio,
falou para ela sair de casa e deixar os dois filhos. A vítima continuou a morar sob mesmo teto,
em quartos separados. Acredita que ela mentiu para tirá-lo de casa, com obtenção de medida
protetiva. Não foi ao escritório de Luciana, prima dela, ameaçado a vítima e fugido com os
filhos para o Paraguai. Em 26/6, ela saiu de casa, levou as crianças e mora num condomínio.
Por determinação judicial, vê os filhos nos finais de semana, alternados, às vezes, quarta-feria.
Ela estava tentando reaproximação, até chamou para comerem pizza, não aceitou (fls. 19/20).
Em Juízo, negou, novamente, a ameaça. Na época, foi conversar com a vítima,
tinha acabado. Tem dois filhos, um "especial". Ela ameaçou tirar as crianças do interrogando.
Ficou nervoso, "não vai tirar a guarda, vai sair de casa, ficará com as crianças", não tem
dignidade para cuidar delas. Consultou Advogado, depois da separação, seria difícil tirar a
guardar da mãe. As expressões da peça acusatória não usou. Rosângela Macedo estava em
casa, acredita que ela tenha escutado, nunca trancaram portas. Ela convidou-o para comer
pizza, após alguns dias de lavrar boletim de ocorrência. Também convidou-o para ir a rodeio.
Luciana é prima da vítima. Quando a vítima percebeu que procurou advogado para separação
de corpos e ficar com as crianças, mudou comportamento. Ela e Luciana, foi ao escritório dela,
a última falou para dar pensão substancial. Elas tiraram bens substanciais da casa.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
4
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A negativa pode ser aceita.
A vítima reiterou que no processo de separação, o apelante passou a torturá-la
psicologicamente, ao usar as expressões da denúncia. Quando ele soube que tinha um
relacionamento extraconjugal, proferiu ameaças contra ela na presença de Luciana, dizendo
que poderia matar tanto ela quanto seu amante e, após, iria suicidar-se. Algum tempo depois,
convidou-o para comer pizza e para ir a um show a pedido das crianças.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e familiar, longe de
testemunhas presenciais, assume considerável importância e autoriza conclusão quanto à
autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente quando confirmada por outros
elementos de prova colhidos durante a instrução, como no caso em apreço.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que,
em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (STJ - AgRg no AREsp
1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J. 1o.3.2018 - DJe 12.3.2018)
O comportamento da ofendida, nada obstante, não condiz com alguém que
teme o apelante por ameaças. Depois de um tempo, "a pedido das crianças", convidar para
comer pizza e ir a um show seria por demais perigoso, acaso ela tivesse restrições quanto à
reação do recorrente. Ela se negaria e explicaria a seus filhos o que estava ocorrendo, no
mínimo, que não poderia, naquele momento, ter contato com o pai deles. Não aceitaria, em
hipótese alguma, aproximação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
5
Luciana, prima da ofendida, confirmou que ouviu da vítima atitude do apelante
ameaçar matar a vítima e o amante, ir para o Paraguai com as crianças, sendo que estava
visivelmente alterado e nervoso. Sabrina sentiu-se atemorizada devido às ameaças e até pediu
para dormir em sua casa.
Ela é parente próxima da vítima. Suas palavras, mesmo no caso do autos,
deve ser avaliada com reservas, pois há testemunha presencial que não ouviu nada.
Rosângela Macedo Souza estava trabalhando há 3 anos na casa do casal. Nunca
presenciou o apelante ameaçar a vítima. No dia dos fatos, estava em casa, enquanto eles
conversavam no escritório, não ouviu qualquer discussão entre eles.
Rosângela Aparecida Borges trabalhou na condição de babá na residência do
apelante e da ofendida. Não estava presente no dia dos fatos. Aparentemente, o convívio era
bom entre eles.
Ambas salientam que o relacionamento do casal era bom. A primeira nada
escutou ou presenciou no dia dos fatos.
Ensinam A. Almeida Júnior e J. B. de O. e Costa Júnior que: “As testemunhas
(disse BENTHAM) “são os olhos e os ouvidos da justiça humana”. Os mais antigos códigos da
humanidade fazem referência a esse instrumento de prova; o processo moderno nele se apóia
constantemente” (Lições de medicina legal. 21a ed. São Paulo, Editora Nacional, 1996, p. 539).

Não se desconhece, de outro lado, a fragilidade da prova testemunhal (Idem
ibidem, p. 539-540), entretanto, Paulo Lúcio Nogueira lembra: “(....) O valor do testemunho
tem sido muito discutido, devido às possibilidades de engano. Mas não se pode negar que se
trata de prova indispensável no processo penal, pois os fatos delituosos e sua autoria são
esclarecidos, em regra, pelas pessoas que têm conhecimento direto ou indireto a seu respeito”
(Op. cit., p. 155).
Fernando da Costa Tourinho Filho, igualmente, salienta o questionamento da valia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
6
da prova testemunhal, todavia, preleciona: “A prova testemunhal, principalmente no Processo
Penal, é de valor extraordinário, pois, dificilmente, e só em hipótese excepcionais, provam-se
as infrações com outros elementos de prova. Comumente, as infrações penais só podem ser
provadas, em juízo, por pessoas que assistiram ao fato ou dele tiveram conhecimento”
(Processo penal. 3o v. 16a ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 263). No parágrafo seguinte explica:
“Assim, a prova testemunhal é uma necessidade, e nela reside seu fundamento” (Ob. cit., p.
263).
Acaso o apelante tivesse tido uma reação, verbal, forte, não seria desarrazoado.
Ninguém gosta de ser traído. Um dos deveres do casamento é a fidelidade, ainda mais quando
se tem filhos em comum, um deles, infelizmente, com algum problema de saúde.
O matrimônio é uma comunhão plena de vida. Os cônjuges prometem, por lei,
auxílio mútuo, material, moral, ter uma convivência positiva. Para tudo isso, no sistema do
direito civil, existe a monogamia. Não se aceita relacionamentos extraconjugais, eles não são
acolhidos pelo ordenamento pátrio.
Quem sofre uma deslealdade, não pode agir contrário à lei. Entretanto, imaginar
que a pessoa ficará calma, serena, tranquila, seria exigir demais do comportamento de qualquer
cônjuge. O casado não espera esse comportamento, ele imagina que seu relacionamento irá se
prolongar, por isso fica inconformado, afora o sentimento de falta de carinho, desamor e
desafio.
Há dúvidas da materialidade delitiva e da autoria. Nessa situação, a absolvição é
de rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada
como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza
plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata
como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato
existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido
com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
7
(RJDTACRIM 22/395). O dispositivo legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art.
386 do CPP, que prevê a absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação,
não foi revogado pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida
razoável sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença
condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei
somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no
processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A dúvida sobre
qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386,
VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de Romeu Pires de Campos
Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno Cláudio Fragoso (Sentença
criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p.
123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de prova
acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São Paulo -
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg. 13.12.2016) e
AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg. 25.11.2014.
Possível mau comportamento entre os cônjuges ou de um deles para o filhos
menores deve ser discutido em outros autos, na seara da família. Local mais adequado para se
resolver esses conflitos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, absolvendo-se o apelante, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015639-86.2017.8.26.0576 -Voto no 3155
8
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.